Tribunal: STF
Processo: Rcl 82559
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Willianderson Moreira Dionisio em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, que teria desrespeitado o que decidido pela Corte nos autos da ADI 3239, Rel. Min. CESAR PELUSO, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, na qual foi declarada a constitucionalidade de diversos dispositivos do Decreto 4.887/2003.
Em 05/08/2025, o Relator Min. ROBERTO BARROSO deferiu medida liminar para “determinar a imediata suspensão da ordem de desocupação até o julgamento do mérito desta reclamação”, em decisão que foi referendada pela 2ª Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 62 e 63).
A Procuradoria-Geral da República apresentou Parecer pela procedência da Reclamação (eDoc. 66), assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COMUNIDADE QUILOMBOLA. FAZENDA ANTINHA DE BAIXO. AÇÃO POSSESSÓRIA EM CURSO NA JUSTIÇA ESTADUAL. ADI 3.329/DF. PARADIGMA QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 4.887/2003. EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA DO ART. 68 DO ADCT. CERTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE PELA FUNDAÇÃO PALMARES. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO INCRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTRITA ADERÊNCIA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

Em 23/09/2025, o então Relator, Min. EDSON FACHIN julgou parcialmente procedente a Reclamação “para cassar a decisão reclamada e determinar que seja observado o direito à posse - com segurança de todas as pessoas - da comunidade Antinha de Baixo (Santo Antônio do Descoberto/GO), caracterizada como remanescente de quilombo (Portaria FCP nº 209, de 1º de agosto de 2025), sobre as terras que seus integrantes ocupam (as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural), suspendendo-se qualquer ato executivo decorrente dos autos nº 0069684-61.1992.8.09.0100 que desconsidere a eficácia plena do art. 68 do ADCT, observado o procedimento previsto no Decreto nº 4.887/2003” (eDoc. 85). 
Em 07/10/2025, a parte autora alegou descumprimento da decisão desta CORTE (eDoc. 91), reiterando as alegações em 24/10/2025 (eDoc. 129) e em 23/12/2025 (eDoc. 131). Nesta última manifestação, requereu “2. Reconhecimento do descumprimento da decisão do STF, consistente na continuidade de atos de destruição, coação territorial e impedimento do retorno das famílias, apesar da cassação da decisão da juíza estadual. 3. Determinação imediata de cessação de quaisquer atos materiais de desocupação, destruição de moradias e benfeitorias, aragem/plantio, restrição de acesso ou intimidação no território tradicional. 4. Retirada imediata de indivíduos armados e garantia do exercício da posse com segurança de todas as pessoas, conforme determinado pelo Ministro Relator. 5. Requisição de força policial federal (Polícia Federal e/ou Força Nacional) para assegurar a integridade da comunidade, o retorno seguro das famílias e a prevenção de novos atos de violência. 6. Fixação de prazo imediato (24 horas, ou outro que V. Exa. entender adequado) para início do cumprimento das determinações, com comprovação nos autos”. 
Em 27/12/2025, o Min. Presidente determinou a expedição de ofícios ao Juízo da 1ª Vara Cível de Santo Antônio de Descoberto/GO (Processo 0069684-61.1992.8.09.0100) e ao Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Anápolis/GO (Processo 1007335-81.2025.4.01.3502), para que prestassem informações, com urgência (eDoc. 137). 
Em 08/01/2026, o Juízo Estadual prestou informações (eDoc. 152), igualmente fornecidas pelo Juízo Federal em 12/01/2026 (eDoc. 158), no sentido da ausência de descumprimento da ordem proferida nestes autos, com detalhamento das providências implementadas nos respectivos processos de origem.
Em 12/01/2026, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, requereu a juntada de relatório em que destaca a ocorrência de demolições de residência mesmo após a decisão proferida nesta Reclamação (eDoc. 156).  
A parte autora reiterou as alegações de descumprimento de decisão, em reforço ao Relatório do INCRA, por meio de manifestações em 13/01/2026 (eDoc. 162) e 23/01/2026 (eDoc. 164). 

É o relatório. Decido.

Conforme destacdo, a 2ª Turma desta SUPREMA CORTE referendou a medida cautelar nesta Reclamação “para suspender a ordem de desocupação proferida no processo de origem até o julgamento do mérito desta reclamação”, em acórdão que restou assim ementado: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REFERENDO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 3.239. COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO. AUTOATRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. LIMINAR REFERENDADA, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação contra decisão que determinou o cumprimento da ordem de imissão na posse sem apreciar as peculiaridades inerentes ao início do procedimento do Decreto nº 4.887/2003. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento de medida liminar, tendo em vista a violação, em tese, da decisão proferida na ADI 3.239. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No julgamento da ADI 3.239, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003, inclusive a adoção da autoatribuição como critério de determinação da identidade quilombola. 
4. Posteriormente à decisão judicial que reconheceu a titularidade do imóvel rural aos exequentes, a comunidade residente no local se autodefiniu como remanescente de quilombo, conforme Portaria da Fundação Cultural Palmares - FCP, sucedendo a intervenção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA nos autos. 
5. O perigo na demora se evidenciou em virtude da iminência da desocupação das pessoas com potencial ofensa ao art. 68 do ADCT e prejuízo ao procedimento do Decreto nº 4.887/2003. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Liminar deferida, ad referendum, para suspender a ordem de desocupação proferida no processo de origem até o julgamento do mérito desta reclamação.”
 
No julgamento de mérito, o então Rel. Min. EDSON FACHIN julgou “parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que seja observado o direito à posse - com segurança de todas as pessoas - da comunidade Antinha de Baixo (Santo Antônio do Descoberto/GO), caracterizada como remanescente de quilombo (Portaria FCP nº 209, de 1º de agosto de 2025), sobre as terras que seus integrantes ocupam (as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural), suspendendo-se qualquer ato executivo decorrente dos autos nº 0069684-61.1992.8.09.0100 que desconsidere a eficácia plena do art. 68 do ADCT, observado o procedimento previsto no Decreto nº 4.887/2003.” (eDoc. 85). 
Destaco os fundamentos do decisum, no ponto de interesse: 

“Conforme documento juntado, os membros da comunidade Antinha de Baixo se autoidentificaram como remanescentes de quilombo em 15.06.2025 (eDOC 6). Com a Portaria FCP nº 209 de 1º de agosto de 2025, a Fundação Cultural Palmares certificou que a comunidade se autodefiniu como Remanescente de Quilombo (eDOC 31), conforme art. 3º, §4º, do Decreto 4887/2003. 
Trata-se de fato superveniente modificativo do título judicial exequendo que deve ser considerado no âmbito da execução em curso, a teor dos arts. 525, §1º, VII, e §11 c/c 536, §4º, do CPC. Ademais, como a resolução da questão não prescinde do procedimento administrativo definido no Decreto 4887/2003, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.239, impõe-se a suspensão da determinação de imissão até sua conclusão, como se demonstrará a seguir.
[...]
No julgamento da ADI 3.239, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, consoante disposto no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
[...]
À partida, releva notar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a norma do art. 68 do ADCT como de eficácia plena e de aplicação imediata, porquanto definidora de direito fundamental de grupo étnico-racial minoritário cujo conteúdo expressa, como apontado pela e. Ministra Rosa Weber, o titular (remanescentes das comunidades dos quilombos), o objeto (terras por eles ocupadas), o conteúdo (direito de propriedade), a condição (ocupação tradicional), o sujeito passivo (Estado) e a obrigação específica (emissão de títulos).
[...]
Desse modo, a aquisição da propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes extrai sua eficácia diretamente da Constituição, surgindo o Decreto n° 4.887/2003 como meio de disciplinar a atuação administrativa na concretização desse direito fundamental. 
O Supremo Tribunal Federal também reconheceu, no precedente invocado, a constitucionalidade do critério de autoatribuição (art. 2º, caput e §1º, do Decreto 4.887/2003), a previsão de que são terras ocupadas por remanescentes dos quilombos aquelas utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural (art. 2º, §2º, do Decreto 4.887/2003), bem como a necessária consideração dos critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos (art. 2º, §3º, do Decreto 4.887/2003). Eis o conteúdo das referidas disposições normativas:
[...]
Naquela decisão, ainda, o Plenário assentou a constitucionalidade do instrumento de desapropriação previsto no art. 13, caput e §2º Decreto 4.887/2003, in verbis:
[...]
Diante disso, colide com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal a premissa adotada pelo Juízo Federal — ao qual foi distribuído o processo de origem após a declinação de competência do Juízo reclamado —, de que “a tutela dos direitos dos supostos remanescentes de quilombolas depende necessariamente da desapropriação da área” (eDOC 64, p. 16).
Com efeito, como assentado no precedente invocado, a propriedade das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas decorre diretamente do art. 68 da ADCT, norma de eficácia plena e aplicação imediata, de modo que a tutela dos respectivos direitos se impõe quando constatada a situação de fato, averiguada de conformidade com o Decreto 4.887/2003. 
A desapropriação, portanto, não é, em absoluto, pressuposto para a tutela do direito de propriedade a que se refere o art. 68 do ADCT, devendo o Poder Público garantir a manutenção da ocupação tradicional da comunidade quilombola sobre o território, condição material para a subsistência da identidade coletiva e a preservação da cultura.
[...]
Registro que a República Federativa do Brasil foi recentemente responsabilizada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Comunidades Quilombolas de Alcântara Vs. Brasil, em sentença de 21 de novembro de 2024, pela violação dos direitos à propriedade coletiva e à livre circulação e residência, estabelecidos nos artigos 21 e 22, em relação ao seu artigo 1.1, além de diversos outros direitos assegurados pelo Pacto de São José da Costa Rica.
[...]
A questão também é objeto da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em Genebra no ano de 1989, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo º 143, de 20 de junho de 2002, e promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004. Referida Convenção explicita o compromisso internacional dos Estados signatários em defender as terras ou os territórios das comunidades indígenas e tribais, como se depreende dos artigos a seguir discriminados:
[...]
Assim, a continuidade da imissão na posse em procedimento de cumprimento da sentença homologatória da divisão geodésica da Fazenda Antinha de Baixo (eDOC 29, p. 68, da Rcl 78195/GO) pode causar prejuízos irreversíveis ao procedimento do Decreto 4.887/2003 (identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, bem como desconsidera a eficácia imediata e aplicação imediata do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
[...]
Desse modo, a situação de fato é incompatível com o prosseguimento da execução baseada em título de propriedade particular, sob pena de graves prejuízos à imediata tutela que o dispositivo constitucional impõe, inclusive a preservação da relação tradicional da comunidade negra com a terra, nesse intercâmbio entre terra, identidade e preservação da cultura.
Como registrei no julgamento da ADI 3.239 sobre o critério de autodefinição da identidade quilombola e da indicação inicial do território ocupado, previsto no art. 2º do Decreto 4.887/2003, é assegurado a qualquer particular que se sinta prejudicado a oportunidade de impugnação, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. O que se transfere é o ônus probatório que recai sobre o terceiro, que deve provar o direito que alega demonstrando não se tratar de ocupação tradicional de comunidade quilombola. 
Ainda, em se tratando de comunidade quilombola, o título de propriedade não enseja a imissão na posse, mas garante ao particular uma indenização justa pelo Poder Público. 
Destarte, enquanto não suceder a resolução definitiva de eventual controvérsia sobre a questão, a desocupação dos integrantes da comunidade caracterizada como remanescente de quilombo não se mostra compatível com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.239, cabendo, ao contrário, a imediata tutela do direito à posse sobre as terras que ocupam.” (eDoc. 85).

Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Relatório apresentado pelo INCRA, em 12/01/2026, revela possível descumprimento da decisão proferida por esta CORTE no período compreendido entre agosto de 2025 e início de janeiro de 2026, por meio do qual a autarquia federal aponta “a ocorrência de demolições de residências mesmo após a decisão da reclamação”, em um cenário de alegada destruição física e assédio territorial por meio de coação e vigilância de particulares.
Destaco trechos do relatório, no ponto de interesse: 

“Até o presente momento foram identificadas vinte e nove famílias que tiveram suas casas demolidas, incluindo quatro em situação de vulnerabilidade, e que não foram classificadas como famílias vulneráveis pelo juízo estadual. Identificamos também uma família que tem duas filhas com necessidades especiais que, embora tenha sido classificada como vulnerável, teve o acesso à água potável interrompido. Há casas que foi demolida após decisão do Supremo Tribunal Federal pela proibição de novas demolições de casas e a devolução as famílias das áreas apossadas em decorrência de decisão do juízo estadual de Goiás. Durante o trabalho de campo, foram entrevistadas 17 dessas famílias.
[...]
No ponto 29 do croqui acima, havia a casa de Henrique Macedo do Nascimento, sua esposa Tatyane Messias da Silva Macedo e os filhos Maria Eduarda Macedo messias de 15 anos de idade, e Guilherme Macedo Messias, de 11 anos de idade. A família relata uqe a casa foi demolida no dia 26 de dezembro de 2025, em descumprimento da decisão do STF para cessarem as reintegrações de posse e devolução das áreas para as famílias expulsas de suas casas. Os relatos são de que os homens que trabalham para os irmãos Breno e Murilo Caiado aproveitaram que a família estava fora de casa e derrubaram a cerca. Mais tarde.de madrugada, arrombaram a casa, quebraram porta, e levaram tudo o que coube numa caminhonete preta com a qual costumam rondar no território: eletrodomésticos, mesas, cadeiras, pia da cozinha, armários, rede, vara de pesca, quadros, material de construção, telhas, caixa d'àgua de mil litros, e ate brinquedos das crianças. Ninguém sabe para onde os pertences foram levados. A caminhonete preta referida acima foi vista várias vezes pela equipe do Incra, durante levantamentos de campo no, território entre os dias 6 a 8 e 11 a 14 de agosto de 2025. Conforme relatos, esse veiculo continua circulando pelo território até momento presente, conforme imagem registrada em 03/01/2026 e enviadas ao Incra no mesmo dia.
[...]
Além das fotos apensadas a este relatório, anexamos ao processo em tela vídeos NUP's 26906281, 26906324 e 26906735) da casa demolida da família de Henrique Macedo do Nascimento em dezembro, e de máquinas agrícolas sendo usadas para arar e plantar no território nas áreas onde as casas foram demolidas e em áreas de pessoas que continuam morando em Antinha de Baixo, e que não tiveram a posse retirada e nem a casa demolida. Ao arar a terra e plantar, marcas da ocupação histórica por um ramo do numeroso tronco familiar dos Pereira Braga na Antiga Santa Luzia, descendentes de escravizados, são apagados, destruindo provas materiais importantes para a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação do território, a ser realizado pelo Incra 
As últimas imagens das máquinas agrícolas trabalhando no território da comunidade recebidas pelo INCRA foram feitas e encaminhadas ao Incra em 03/01/2026, assim como a foto da caminhonete reproduzida acima. A seguir, reproduzimos essas imagens
1.As casas demolidas pelos irmãos Breno e Murilo Caiado em Antinha de Baixo estão localizadas no território evidente pleiteado pela comunidade quilombola de Antinha de Baixo.
2. Foram demolidas as casas de ao menos três famílias com crianças e adolescentes com necessidades especiais (espectro autista, TDH, DPAC) e que não entraram em uma lista de famílias vulneráveis do juízo estadual.
3. Foi cortado o acesso à água de uma família com duas filhas especiais.
4. Foi demolida a casa de um idoso de 77 anos de idade, que tem graves problemas de saúde e necessita de cadeira de rodas para locomover-se.
5. Em dezembro de 2025, portanto após a decisão do STF para cessarem as reintegrações de posse e devolução das áreas para as famílias, ocorreu a demolição de pelo menos mais uma casa.
6. Os irmãos Breno e Murilo Caiado Estão arando e plantando nas áreas desapropriadas e até em áreas cujos dono não foram retirados, de modo a destruir vestígios que podem demonstrar a presença quilombola na área desde o século XIX.
7. Continuam os relatos de que homens armados circulam pelo território intimidando moradores.
8. Os irmãos Breno e Murilo Caiado continuam usando a casa tomada de Ana Clity e sua mãe idosa de 79 anos de idade, como base para os homens que trabalham para eles.
9. A comunidade está assustada, com medo de que suas casas sejam demolidas da noite para o dia. Tem gente que não sai mais de casa.
10. Em reunião com policiais federais realizada no mês de dezembro, a comunidade foi informada de que a polícia federal só poderá intervir se houver ordem do STF.
11. Faz-se urgente a retirada dos irmãos Murilo e Breno Caiado e de seus homens da área, de modo a preservar o sítio quilombola, conservando marcas e memórias territoriais.”

Assim, embora o juízo reclamado tenha informado que a decisão proferida por esta CORTE foi cumprida, fica evidenciado o estrito descumprimento da ordem emitida, em especial, o direito à “segurança de todas as pessoas - da comunidade Antinha de Baixo (Santo Antônio do Descoberto/GO), caracterizada como remanescente de quilombo (Portaria FCP nº 209, de 1º de agosto de 2025), sobre as terras que seus integrantes ocupam (as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural), suspendendo-se qualquer ato executivo decorrente dos autos nº 0069684-61.1992.8.09.0100”.
Ante o exposto, intime-se, com urgência, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Anápolis-GO (autos nº 1007335-81.2025.4.01.3502), a quem, em cumprimento à decisão proferida nesta Reclamação, foi remetido o Processo 0069684- 61.1992.8.09.0100, que tramitava perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, a fim de que:

1 - Assegure, de forma efetiva, a segurança de todas as pessoas da Comunidade Antinha de Baixo, assegurando o direito à posse sobre as terras que seus integrantes ocupam (as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural). 
2 - Assegure, pelo meios possíveis, a ausência de presença de pessoas estranhas à Comunidade, caracterizada como remanescente de quilombola, que possam representar perigo aos moradores.

Eventual comprovação de descumprimento das decisões proferidas por esta CORTE acarretará em responsabilização por desobediência a ordem judicial.
Intime-se a Procuradoria-Geral da República, para que solicite informações da Procuradoria Regional da 1ª Região, no prazo de 15 dias, sobre eventual descumprimento de todas as decisões proferidas nestes autos. 
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente